Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E POSTERIOR NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOCAÇÃO. CONTRATO REPUTADO SUBSISENTE. PRETENSÃO ADVINDA DO LOCADOR. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. INCONGRUÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUPRIDOS. CARÊNCIA DA AÇÃO E INAPTIDÃO TÉCNICA DA INICIAL. AFIRMAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). PEDIDO. TUTELA PROVISÓRIA NO BOJO DO APELO. CONCESSÃO EM DESCOMPASSO COM A SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).

2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter incidental tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203 § 1o, e 300), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela recursal de urgência em desconformidade com o nele estabelecido, notadamente quando é corroborado no grau recursal.

3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CRFB/88, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.

4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.

5. A constatação de que a postulação de reintegração de posse não encontra-se respaldada por conjuntura de esbulho possessório, mas sim por questão cujo equacionamento deve ser ultimado no ambiente de ação de despejo, enseja a certeza de que a inicial incursionara por inaptidão técnica e situação de carência de ação da parte autora provenientes da inadequação do instrumento manejado e de sua inutilidade, porquanto a ação elegida não é a indicada ao locador que almeja reaver a posse do imóvel locado, à medida em que a sede apropriada para esse desiderato, independentemente do fundamento da pretensão desalijatória, é a ação de despejo, incursionando a postulação por situação de impropriedade da via eleita para perseguição da prestação almejada (Lei no 8.245/1991, art. 5o c/c CPC, art. 485, incisos IV e VI).

6. A formulação de pedido dissociado da causa de pedir evidencia a ausência de condição da ação pertinente ao interesse processual e à aptidão técnica da peça inicial, uma vez que, mostrando-se patente a inadequação entre a pretensão autoral deduzida e os fatos e fundamentos jurídicos externalizados por intermédio da petição inicial, resta inviabilizada a aferição da conclusão lógica advinda da narração dos fatos e, consequentemente, a almejada prestação jurisdicional, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, sob a premissa da carência da ação e inaptidão técnica da petição de inaguração da demanda (CPC, arts. 330, inciso III, § 1o, incisos I e III e 485, inciso VI).

7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.